Tribunal: TJMT
Processo: 0002645-92.2017.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002645-92.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 959.019.571-72 (APELANTE), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUANDO SE ENCONTRAVA EM DILIGÊNCIA POLICIAL– REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NÃO ATENDIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE– IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO- CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a questão versada não for exclusivamente de direito e demanda a necessária dilação probatória, a qual foi requerida dentro do prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Monteiro da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Alega a ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa tendo em vista que o magistrado determinou que as partes especificassem as provas a serem produzidas, ocasião em que pleiteou por produção de prova testemunhal e pericial, porém, um ano depois houve o julgamento antecipado da lide.

Assevera que está buscando ressarcimento do Estado pelos danos sofridos e que ainda sofre ante a ocorrência do evento danoso, sendo certo que a instrução probatória iria permitir a comprovação do direito alegado.

Afirma que a produção da prova pericial iria esclarecer como se deu o dano e qual a causa preponderante do acidente, se os buracos existentes na pista ou a má conservação do automóvel que estava com os pneus carecas.

Aduz que, na situação dos autos, evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, devendo a sentença ser anulada para que seja oportunizada a produção de provas requerida.

Requer ao final, o provimento do recurso com o retorno dos autos a primeira instancia para reabertura da fase instrutória.

O Apelado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Paulo Monteiro de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“No dia 16/10/2012 por volta das 00h35min, o Requerente, que é Policial Militar, estava em serviço, quando iniciou perseguição a outro veículo com suspeita de roubo/furto, ocasião em que, em direção à cidade de São Pedro da Cipa, durante a perseguição policial, ele e outro companheiro de viatura perderam o controle do veículo na pista e vieram a chocar-se contra uma árvore, sendo imediatamente levados ao hospital em estado grave.

Alega que sofreu inúmeras fraturas, teve que passar por vários procedimentos e em razão do acidente está impossibilitado de laborar novamente em virtude de atrofiamento dos nervos e partes do corpo que foram severamente prejudicadas.

Relata que no dia em que se deram os fatos foi realizada perícia técnica no local do acidente e constatado que o veículo que conduzia estava com os pneus demasiadamente gastos, ou seja, “carecas”, além da marcação TWI de 1,6mm de profundidade, fator preponderante para a ocorrência do sinistro.

Sustenta a responsabilidade do ente estatal pela má-conservação do veículo que lhe causou danos irreparáveis, motivo pelo qual ajuizou a lide.

Oportunizado o contraditório o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem. De acordo com o que denota dos autos o magistrado de primeira instância após apresentação de impugnação à contestação, proferiu despacho determinando a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, inclusive prova pericial.

Intimado o Estado de Mato Grosso, pontuou que não havia provas a produzir. O autor da ação pugnou pela produção de prova testemunhal e prova pericial.

Após o decurso de aproximadamente um ano e meio, o juízo singular julgou antecipadamente a lide sem a produção de provas requerida.

Conforme exposto alhures, houve claro cerceamento do direito de defesa do Apelante, tendo em vista que o magistrado julgou improcedente a demanda por ausência de comprovação dos fatos alegados, deixando de oportunizar produção de provas, especialmente a pericial, requerida atempadamente.

Isso porque, para efetivamente comprovar que o acidente se deu em razão das más condições do veículo em que o Recorrente trafegava necessário seria a realização de perícia, o que não lhe foi proporcionado.

É certo que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo e à formação do seu convencimento, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A questão dos autos, no entanto é controvertida e demanda dilação probatória, de modo que o julgamento antecipado da lide sem possibilitar a realização de prova pericial, oportunamente requerida, configura cerceamento de defesa.

Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. NÃO INCIDÊNCIA.

1. A verificação de cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide em que se concluiu pela improcedência do pedido por falta de comprovação do fato constitutivo do direito constitui questão de direito que afasta a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas
. Precedentes.

3. Fundamento do acórdão recorrido quanto à validade do negócio jurídico que não subsiste face ao reconhecimento do cerceamento de defesa.

4. Agravo não provido. (AgRg no REsp 1415970/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 15/08/2014)

Posto isso,
dou provimento ao apelo
, o que faço para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à primeira instância para seguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020